Tribunal: TJMT
Processo: 0003385-88.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003385-88.2019.8.11.0007
APELANTE: VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA, LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA, AILSON LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Diante da ausência de contrarrazões, bem como da manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nestes autos de Apelação Criminal, determino a remessa dos feitos aos órgãos ministeriais, para fins necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator